Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-04.2024.8.11.0018
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000938-04.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEITON IRENO DA CRUZ - CPF: 060.681.491-45 (RECORRENTE), JOELMO GUEDES DA SILVA - CPF: 114.647.034-77 (RECORRENTE), MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 097.147.051-00 (RECORRENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON DA CRUZ - CPF: 040.838.151-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR DO NASCIMENTO PERES (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ARAUJO DE FREITAS - CPF: 050.848.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARQUES RIBEIRO - CPF: 617.153.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ARAUJO RODRIGUES SOARES - CPF: 065.573.891-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MULLER DE SOUZA VIEIRA - CPF: 044.410.291-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIELI SIRAJUP DA SILVA - CPF: 075.602.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS MAILHO JUNIOR - CPF: 927.988.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE PAULO DA SILVA - CPF: 062.678.701-70 (VÍTIMA), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito. Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ocultação de cadáver. Pronúncia. Preliminar de nulidade por quebra de cadeia de custódia. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Materialidade comprovada sem localização do corpo. Indícios suficientes de autoria. Confissões extrajudiciais. Depoimentos testemunhais. Imagens de câmeras de segurança. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Crime conexo. Competência do Tribunal do Júri. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia que submeteu três acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver, em concurso material.

2. Fatos relevantes. Segundo a imputação, em março de 2024, no município de Juara/MT, a vítima teria sido atraída/dominada e levada a local ermo, onde teria sido morta em contexto associado a cobrança de dívida ligada ao tráfico e/ou ordens de facção criminosa, com emprego de superioridade numérica e arma de fogo, seguindo-se a ocultação do cadáver, que não foi localizado.

3. A defesa de um dos recorrentes argui preliminar de nulidade das imagens de segurança por suposta quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pleiteia absolvição sumária ou impronúncia. As defesas dos demais sustentam ausência de materialidade pela não localização do corpo, insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras por manifesta improcedência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a alegada adulteração das imagens de câmeras de segurança configura quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova; (ii) apurar se a não localização do corpo da vítima impede a comprovação da materialidade dos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver; (iii) examinar se há indícios suficientes de autoria ou participação a justificar a pronúncia dos recorrentes; e (iv) definir se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas da apreciação do Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia não foi arguida no momento oportuno — seja na resposta à acusação, seja nas alegações finais — embora as mídias já tivessem sido juntadas aos autos, configurando preclusão, nos termos do artigo 571, I, do Código de Processo Penal.

6. Além disso, a defesa limitou-se a sustentar genericamente a alegada adulteração das imagens, sem indicar elementos objetivos aptos a evidenciar irregularidade relevante, tampouco demonstrar prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o que é insuficiente para invalidar a prova.

7. A materialidade dos crimes encontra respaldo no boletim de ocorrência, termos de reconhecimento fotográfico, relatórios de investigação, imagens de câmeras de segurança, declarações colhidas na fase inquisitiva e depoimentos testemunhais produzidos durante a instrução.

8. Em crimes de homicídio seguidos de ocultação de cadáver, a não localização do corpo não inviabiliza, por si só, a demonstração da materialidade, desde que existam outros elementos probatórios idôneos a indicar a ocorrência do fato típico.

9. Os indícios de autoria decorrem das declarações extrajudiciais dos três recorrentes, do depoimento de testemunha, das imagens das câmeras de segurança, do
print
de vídeo localizado em aparelho celular atribuído a um dos corréus e dos depoimentos dos investigadores de polícia prestados em juízo.

10. As declarações prestadas na fase inquisitiva, embora parcialmente retratadas em juízo, mostram-se detalhadas e convergentes quanto aos aspectos essenciais, com apontamentos recíprocos de participação, recomendando a submissão ao Tribunal do Júri.

11. Para a decisão de pronúncia, exige-se a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo incabível, nessa fase, exame exauriente do mérito.

12. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte em elementos informativos que indicam, em tese, que o delito teria sido motivado por suposta dívida de drogas e pela prática de furtos, em contexto associado a ordens de organização criminosa.

13. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima tem respaldo na narrativa de que a vítima teria sido surpreendida e dominada por vários agentes, em superioridade numérica, com emprego de violência e presença de arma de fogo, circunstâncias aptas, em tese, a inviabilizar reação defensiva.

14. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

15. O crime de ocultação de cadáver, imputado como praticado no mesmo contexto fático do delito doloso contra a vida, deve ser submetido ao Tribunal do Júri em razão da conexão.

IV. DISPOSITIVO E TESES

16. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. A alegação de quebra da cadeia de custódia demanda indicação concreta de adulteração e demonstração de prejuízo. 2. A ausência de localização do cadáver não impede, por si só, a comprovação da materialidade em homicídio com ocultação, quando amparada por outros elementos idôneos. 3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedado exame exauriente do mérito. 4. As qualificadoras somente são afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Conselho de Sentença apreciá-las quando houver suporte mínimo”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 211, 29 e 69; CPP, arts. 158-A, 413, 563, 571, I e 581; Lei n. 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 79.735/RJ, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.11.2007; TJMT, ReSE n. 1002857-53.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 8.7.2022; TJMT, ApCrim n. 1028809-88.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.7.2025; TJMT, ReSE n. 0000656-82.2017.8.11.0032, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 20.3.2025; TJMT, ReSE n. 1000925-44.2024.8.11.0102, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 4.7.2025; TJMT, ReSE n. 1016275-29.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2; TJMT, Enunciado Orientativo n. 38.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Matheus dos Santos
,
Cleiton Ireno da Cruz
e
Joelmo Guedes da Silva
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º (homicídio qualificado), incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), e no artigo 211 (ocultação de cadáver), ambos c/c os artigos 29 (concurso de pessoas) e 69 (concurso material), todos do Código Penal, em desfavor de
Graziele Paulo da Silva
, determinando a submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. n. 313142518).

A defesa de
Matheus dos Santos
, por seu defensor constituído, suscita preliminar de nulidade das imagens do circuito interno de segurança, ao argumento de quebra da cadeia de custódia, com alegada ausência de autenticidade e fidedignidade. No mérito, sustenta inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação, pugnando pela absolvição sumária (art. 415, II, CPP) ou, subsidiariamente, pela impronúncia (art. 414, CPP). Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de ocultação de cadáver, sob o fundamento de que o corpo da vítima não foi localizado. Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores (Id. n. 313142535).

A defesa de
Cleiton Ireno da Cruz
, patrocinada pela Defensoria Pública, aduz ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não localização do corpo, bem como insuficiência de indícios de autoria, requerendo a impronúncia. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por considerá-las manifestamente improcedentes. Ao final, prequestiona a matéria debatida (Id. n. 313142538).

Por sua vez, a defesa de
Joelmo Guedes da Silva
, igualmente por defensor constituído, sustenta a ausência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a improcedência das qualificadoras, requerendo a impronúncia; subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 313142540).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a preliminar e se manifesta pelo desprovimento dos recursos, afirmando haver elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (Id. n. 313142542). Instado a se retratar, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos (Id. n. 313142544).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, com a seguinte ementa:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRONÚNCIA.
Preliminar - Nulidade dos vídeos de segurança por queda de cadeia de custódia - Matéria não deduzida nas alegações finais - Preclusão - Alegação genérica - Suposta adulteração não comprovada - Prejuízo não demonstrado - Preliminar rejeitada - Mérito - Pedidos de absolvição, despronúncias ou afastamento das qualificadoras - Materialidade - Não locação do corpo da vítima - Prescindibilidade comprovação da materialidade - Indícios de autoria - Depoimentos de investigadores de polícia e testemunhas -

Confissão extrajudicial dos réus - Imagens de câmeras de segurança -

Suficiência - Motivo torpe - Dívida de drogas - Vítima assassinada por 04 (quatro) homens - Superioridade - Qualificadoras não manifestamente improcedentes para serem suprimidas do Conselho de Sentença - Crime conexo - Mesmo contexto fático - Pertinência de análise pelo Conselho de Sentença - Entendimentos do STJ - Julgados do TJMT - Parecer pelo
desprovimento
dos recursos” (Id. n. 317541862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Verifico presentes os requisitos de admissibilidade recursal previstos no artigo 581 do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos recursos em sentido estrito, porquanto interpostos tempestivamente (Id. n. 313142533).

Narra-se na denúncia que, em data ainda não precisamente apurada, no mês de março de 2024, no município de Juara/MT, os recorrentes
Cleiton Ireno da Cruz
(vulgo “Mago”),
Matheus dos Santos
(vulgo “Major”) e
Joelmo Guedes da Silva
(vulgo “Paquito” ou “Diabo”), em concurso de agentes e unidade de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam causado a morte de
Graziele Paulo da Silva
, cujo corpo não foi localizado, e, em seguida, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ocultado o cadáver.

O contexto fático foi assim descrito na exordial acusatória:

“(...) Segundo o apurado, as investigações iniciaram-se após Vanieli Paulo da Silva, comparecer à Delegacia de Polícia e informar que a sua irmã, ora vítima, tinha desaparecido.

Em suma, nas suas declarações, Vanieli relatou que recebeu uma ligação, de um ex-parceiro da vítima, informando que a casa dela estava toda aberta e não tinha ninguém no local.

Ao chegar na residência, Vanieli visualizou o celular da vítima em cima de uma mesa desligado e, ao ligar o aparelho telefônico, verificou que a sua irmã tinha respondido mensagens até o dia 02/03/2024.

No dia 27/03/2024, Ranieli Sirajup da Silva, companheira de
CLEITON
, compareceu na Delegacia de Polícia e narrou que, não sabendo a data exata, mas sabendo que foi no mês de março de 2024, visualizou a vítima dentro de um veículo automotor no banco de trás, aparentemente assustada. Em seguida, os ocupantes do veículo, os quais não conhece, chamaram os denunciados
JOELMO
e
CLEITON
.

Foi apurado, ainda, que
JOELMO
se apossou de um tecido vermelho e amarrou no rosto da vítima no intuito de sufocá-la. Após esse instante,
MATHEUS
se integrou ao grupo.

Em sequência, apurou-se que os denunciados previamente organizados com arma de fogo e em superioridade numérica, seguiram para uma região de mata em um veículo e, ao chegar em determinado local, arrastaram a vítima por cerca de 40 metros, sendo que, na ocasião,
JOELMO
trazia em sua cintura uma arma de fogo, a qual foi utilizada pelos denunciados para efetuar disparos contra a vítima para matá-la.

Os denunciados ocultaram o corpo da vítima em lugar incerto e não sabido (cadáver ainda não localizado), mas foi possível localizar, no celular de
JOELMO,
o
print
de um vídeo onde aparece Graziele Paulo da Silva, já sem vida com um tecido vermelho em seu corpo (ID. 154953411 - Pág. 4).

O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, qual seja, a vítima, supostamente, estava devendo drogas à organização criminosa e, supostamente, teria praticado furtos nesta urbe.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados, previamente organizados e na posse de uma arma de fogo, em situação de superioridade numérica e de forças, colocaram a vítima dentro de um automóvel, conduzindo-a para lugar incerto, restando impossibilitada qualquer chance de defesa ou fuga, matando-a posteriormente (...)” (Id. n. 313142369).

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Cleiton Ireno da Cruz, Matheus dos Santos e Joelmo Guedes da Silva, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com as consequências da Lei n. 8.072/90 (Fato 1), bem como do delito do artigo 211 do Código Penal (Fato 2), ambos na forma dos artigos 29,
caput
, e 69 do mesmo diploma.

Encerrada a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia, reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e determinando a submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da exordial acusatória (Id. n. 313142518).

O recorrente Matheus dos Santos suscita
preliminar de nulidade
das imagens do circuito interno de segurança, sob o argumento de que teriam sido adulteradas, configurando quebra da cadeia de custódia da prova, em violação aos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (Id. n. 313142535).

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

De início, observa-se que a alegação de nulidade não foi deduzida no momento oportuno, notadamente na resposta à acusação (Id. n. 313142452, de 13.12.2025) ou nas alegações finais (Id. n. 313142517, de 29.5.2025), embora as mídias já tivessem sido juntadas aos autos em 7.5.2024, antes mesmo do oferecimento da denúncia (Ids. n. 313142356; 313142357; 313142358; 313142359; 313142360; 313142361; 313142362; 313142363 e 313142365).

Nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades eventualmente ocorridas durante a instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos do artigo 571, I, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão, conforme orientação consolidada nesta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO – RECURSOS DOS RÉUS – 1. PRELIMINARES: (...) 1.2 NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – ALEGAÇÃO DIVORCIADA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS – (...) 1.4 NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO NA FASE DO ART. 422 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS – (...) 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...) 1.4. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos do art. 571, I, do CPP, sob pena de preclusão (...)” (TJMT, ReSE n. 1002857-53.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 8 de julho de 2022; data de publicação: 8 de julho de 2022).

De todo modo, ainda que superado o óbice da preclusão, a insurgência não se sustenta. A cadeia de custódia objetiva assegurar a integridade, autenticidade e rastreabilidade do vestígio, consoante dispõe o artigo 158-A do Código de Processo Penal; contudo, do conjunto probatório produzido não se extrai qualquer indício concreto de adulteração, substituição ou comprometimento da integridade do material.

A defesa limitou-se a sustentar, de forma genérica, a suposta adulteração das imagens, sem indicar elementos objetivos aptos a evidenciar irregularidade relevante, tampouco demonstrar prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o que é insuficiente para invalidar a prova.

Nesse sentido, esta Segunda Câmara Criminal já assentou, em hipótese análoga, que a alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração mínima de alteração do material e de prejuízo, sob pena de incidência do artigo 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, II E §3°, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DA PROVA – VÍDEOS DE MONITORAMENTO JUNTADOS AOS AUTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRELIMINAR REJEITADA (...) – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Ademais a defesa não apresentou nenhuma comprovação de que as provas não são verdadeiras, ou que houve alguma alteração no que foi juntado aos autos.

Por outro lado, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com a juntada dos vídeos de câmeras de monitoramento do local dos fatos, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal (...)” (TJMT, ApCrim n. 1028809-88.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de julho de 2025; data de publicação: 14 de julho de 2025).

Em linha semelhante, consignou a Procuradoria-Geral de Justiça que “a eventual quebra da cadeia de custódia de determinado elemento de prova não enseja, por si só, nulidade, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo decorrente dessa irregularidade” (Id. n. 317541862).

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais, as mídias foram juntadas de forma fracionada para inserção no sistema, mantendo coerência temporal entre os arquivos, pois o término de uma gravação corresponde ao início da subsequente (Id. n. 313142542, p. 4).

Ausentes, portanto, elementos concretos indicativos de adulteração e não evidenciado prejuízo efetivo à defesa, afasta-se a alegação de invalidade.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Adiante, no mérito, os recorrentes sustentam a ausência de prova da materialidade dos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, em razão da não localização do corpo da vítima Graziele Paulo da Silva (Ids. n. 313142535, 313142538 e 313142540).

A tese não prospera.

A materialidade, nesta fase de admissibilidade da acusação, encontra respaldo no Boletim de Ocorrência n. 2024.71936 (Id. n. 313141962), nos termos de reconhecimento fotográfico n. 2024.16.146396, 2024.16.154650 e 2024.16.155286 (Ids. n. 313141964, 313141966 e 313141969), nos relatórios de investigação e de indiciamento (Id. n. 313141993), nas imagens captadas por câmeras de segurança (Ids. n. 313142356; 313142357; 313142358; 313142359; 313142360; 313142361; 313142362; 313142363 e 313142365), nos interrogatórios extrajudiciais dos três recorrentes (Ids. n. 313141965, 313141968 e 313141971), além dos depoimentos colhidos durante a instrução.

É assente que, em crimes de homicídio seguidos de ocultação de cadáver, a não localização do corpo não inviabiliza, por si só, a demonstração da materialidade, desde que existam outros elementos probatórios idôneos a indicar a ocorrência do fato típico. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO E OUTROS CRIMES. MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE CADÁVER. PRESCINDIBILIDADE FRENTE A OUTRAS PROVAS.

O exame de corpo de delito, embora importante à comprovação nos delitos de resultado, não se mostra imprescindível, por si só, à comprovação da materialidade do crime. No caso vertente, em que os supostos homicídios têm por característica a ocultação dos corpos, a existência de prova testemunhal e outras podem servir ao intuito de fundamentar a abertura da ação penal, desde que se mostrem razoáveis no plano do convencimento do julgador, que é o que consagrou a instância
a quo
(...)”. (STJ, HC n. 79.735/RJ, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data de julgamento: 13 de novembro de 2007; data de publicação: 3 de dezembro de 2007).

Na mesma linha, esta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO CORPO DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCONGRUÊNCIAS NAS VERSÕES DOS ACUSADOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS À SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência do corpo da vítima não impede a configuração da materialidade do homicídio, desde que haja um conjunto probatório sólido e coeso que permita inferir, com elevado grau de certeza, tanto a ocorrência do delito quanto sua autoria.

4. O conjunto probatório coligido, incluindo depoimentos testemunhais, laudos periciais e registros de monitoramento da viatura utilizada pelos recorrentes, revela indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, compatíveis com a exigência do art. 413 do Código de Processo Penal (...)” (TJMT, ReSE n. 0000656-82.2017.8.11.0032, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 20 de março de 2025; data de publicação: 20 de março de 2025).

No caso, consta que Joelmo Guedes da Silva, em sede extrajudicial, teria descrito a contenção da vítima e a dinâmica dos fatos, atribuindo a si e a Cleiton condutas executórias e referindo que, após a chegada do veículo com Graziele, Matheus teria se integrado ao grupo, seguindo todos até região de mata, onde teriam ocorrido disparos e, na sequência, a ocultação do corpo mediante cobertura com folhas (Id. n. 313141971).

Em convergência, há o relato de Ranieli Sirajup da Silva, companheira de Cleiton, que, em sede policial, narrou ter visto a vítima no interior de veículo, aparentemente assustada, bem como a aproximação de Joelmo e Cleiton, e que Joelmo teria retornado ao automóvel com um tecido vermelho, ocasião em que a vítima teria se debatido e gemido, cessando os sons após alguns minutos (Id. n. 313141963).

Tais elementos encontram, em tese, suporte nas imagens das câmeras de segurança (Ids. n. 313142356-313142365), que registrariam a chegada do veículo à quitinete e a movimentação dos envolvidos. Soma-se, ainda, o registro de que teria sido localizado, em aparelho celular atribuído a Joelmo, o
print
de um vídeo no qual aparece uma pessoa, supostamente a vítima, já sem vida, com tecido vermelho sobre o corpo (Id. n. 313142354, p. 4).

Os investigadores de polícia Wanderson Alves de Souza e Andreia Menegon de Arruda, ouvidos em juízo, relataram circunstâncias que, em tese, corroboram a narrativa colhida em sede inquisitiva, inclusive quanto ao depoimento de Ranieli e às declarações prestadas pelos recorrentes (Id. n. 313142518).

Diante desse conjunto, há lastro probatório suficiente, nesta etapa processual, para afastar a alegação de ausência de prova da materialidade dos delitos imputados.

Os recorrentes sustentam, ainda, a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação, requerendo absolvição sumária ou, subsidiariamente, impronúncia (Ids. n. 313142535, 313142538 e 313142540).

Sem razão.

Os indícios de autoria decorrem, em tese, das declarações extrajudiciais dos três recorrentes (Ids. n. 313141965, 313141968 e 313141971), do depoimento de Ranieli Sirajup da Silva (Id. n. 313141963), bem como das imagens das câmeras de segurança (Ids. n. 313142356-313142365) e do
print
de vídeo localizado no aparelho celular atribuído a Joelmo (Id. n. 313142354, p. 4). Soma-se a isso o teor dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia Wanderson Alves de Souza e Andreia Menegon de Arruda, conforme consignado na decisão de pronúncia, nos seguintes termos:

“(...)
começou a investigação com a notícia do desaparecimento da Grazieli através de um boletim de ocorrência realizado pela irmã dela [...] E tem depoimento na delegacia, da esposa do Cleiton nos relatou com bastante riqueza de detalhes como se deram os fatos. Ela cita as pessoas que estavam e como ocorreu [...] Ela fala que teria chegado um veículo [...] que chegou à residência e que o Joel teria ido até lá. E quando se abriu a porta do veículo, ela viu que tinha uma mulher lá dentro e que ainda ali no local, o Joel teria dado um mata-leão nela, porque ela estava se debatendo para que ela não gritasse. Logo em seguida, o esposo dela, entrou nesse veículo também e eles saíram
(...)” (Wanderson Alves de Souza) (Id. n. 313142518).

“(...)
eu me recordo que foi ouvida na delegacia a esposa do Cleiton a Rainielle a qual veio a narrar para a gente com bastante riqueza de detalhes, o dia em que ela estava na kitnet em que ela morava junto com o Cleiton quando lá chegou um carro e ela fala que visualizou no banco de trás uma mulher a Grazielli, que o Joelmo entra para dentro da kitnet, pega um pano vermelho tipo de tecido para colocar na boca da vítima, e que saem da kitnet o Joelmo, o Matheus e o Cleiton com a vítima. Depois no depoimento dos três todos eles vêm a detalhar como aconteceu o crime como que pegaram ela que levaram até o mato, o Joelmo mesmo disse que ele já era integrante do comando vermelho desde os 13 anos de idade, que quando ele entrou no carro e sentou no banco de trás, que a vítima quando viu ele ficou assustada e começou a se debater, no momento em que ele fala que deu um mata-leão nela para ela parar de se debater e que eles saíram com o carro até na estrada do Catuaí e pararam na beira de uma mata deceram do carro e arrastam o corpo dela para dentro da mata sendo que o Joelmo na oportunidade estava portando uma arma de fogo e atira contra a vítima, bem como o Cleiton fala que viu ele dando dois tiros na direção da vítima, sendo que basicamente um assume uma coisa o outro assume outra mas os três assumiram a participação no homicídio dela
(...)” (Andreia Menegon de Arruda) (Id. n. 313142518).

As declarações prestadas em sede inquisitiva — em especial a confissão extrajudicial de Joelmo, na qual teria relatado que entrou no banco de trás do veículo e aplicou “mata-leão” até a vítima desmaiar, afirmando ter recebido ordens para matá-la, bem como a ocorrência de dois disparos, sendo um deles por ele efetuado (segundo disparo), a versão de Cleiton admitindo participação na etapa de ocultação do corpo e a narrativa de Matheus no sentido de que teria ingressado no veículo e tomado ciência do homicídio e da ocultação do cadáver (Ids. n. 313141965, 313141968 e 313141971) — embora parcialmente retratadas em juízo, mostram-se detalhadas e convergentes, em tese, quanto aos aspectos essenciais, apontando reciprocamente a suposta participação de cada um.

Como bem observado nas contrarrazões ministeriais:

“(...) o simples fato de cada réu apontar um ao outro e tentar evadir do distrito da culpa deixa as claras o envolvimento com o crime apurado, isto porque os apontamentos foram recíprocos.

Neste sentido, as contradições não inviabilizam a pronúncia, ao contrário reforçam a necessidade de levar ao Tribunal do Júri para que os jurados, na soberania do veredito, decidam” (Id. n. 313142542, p. 6-7).

As imagens das câmeras de segurança (Ids. n. 313142356-313142365) corroborariam, em tese, a narrativa acusatória, registrando a chegada do veículo à quitinete e a movimentação dos envolvidos, conforme destacado nas contrarrazões:

“(...) Na mídia juntada em Id n.º 154953420 o veículo chega na residência por volta das 14h01min26s, das imagens é notório que no banco da frente o condutor está sozinho: [...]

Por volta das 14h29min38s o veículo sai da residência, e neste momento já é notório a presença de pelo menos 3 (três) pessoas como ocupantes” (Id. n. 313142542, p. 7).

Ademais, o
print
de vídeo localizado em aparelho celular atribuído a Joelmo, no qual aparece uma pessoa supostamente sem vida com tecido vermelho sobre o corpo, reforça, em tese, a versão acusatória (Id. n. 313142354, p. 4).

Ressalte-se que, para a decisão de pronúncia, exige-se a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, sendo incabível, nessa fase, exame exauriente do mérito. Nesse sentido:

“Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação para lesão corporal leve. Desistência voluntária não demonstrada inequivocamente. Pronúncia restabelecida. Recurso provido.

(...) 3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo cabível análise exauriente do mérito ou rejeição da acusação com base em dúvidas quanto ao dolo (...)” (TJMT, ReSE n. 0005299-98.2013.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de dezembro de 2025; data de publicação: 18 de dezembro de 2025).

Assim, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia dos recorrentes, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

Adiante, os recorrentes Cleiton Ireno da Cruz e Joelmo Guedes da Silva postulam, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por reputá-las manifestamente improcedentes (Ids. n. 313142538 e 313142540).

Neste ponto, também não lhes assiste razão.

É sedimentado o entendimento de que somente se admite a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 2 deste Tribunal de Justiça:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso, as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes.

A qualificadora do motivo torpe foi atribuída ao fato de que o homicídio teria sido praticado em razão de suposta dívida de drogas da vítima com a organização criminosa Comando Vermelho e, ainda, por supostos furtos praticados na cidade de Juara, conforme consta na denúncia (Id. n. 313142369). Tal assertiva encontra lastro, ao menos em juízo de admissibilidade, no interrogatório extrajudicial de Joelmo Guedes da Silva, que declarou:

“(...) não conhecia Graziele e sabe que a morte dela foi decretada por outros integrantes do comando vermelho, os quais alega não saber quem seja, porque ela estava devendo porções de drogas e havia praticado furtos, nesta cidade (...)” (Id. n. 313141971, p. 4).

A jurisprudência reconhece que a qualificadora do motivo torpe, quando vinculada a atuação por ordens de facção criminosa ou cobrança de dívida ligada ao tráfico, havendo respaldo mínimo no acervo probatório, deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (...) JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO PARCIAL DAS QUALIFICADORAS. CONEXÃO COM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 7. A qualificadora do motivo torpe, vinculada a eventual atuação por ordens de facção criminosa ou cobrança de dívida ligada ao tráfico, encontra respaldo mínimo no acervo probatório, devendo ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença (...)” (TJMT, ReSE n. 1000925-44.2024.8.11.0102, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de julho de 2025; data de publicação: 4 de julho de 2025).

Assim, havendo elementos mínimos a sustentá-la, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida para apreciação definitiva pelo Tribunal do Júri.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a acusação sustenta que a vítima teria sido surpreendida e dominada por vários agentes, em superioridade numérica, com uso de violência e presença de arma de fogo, circunstâncias que teriam inviabilizado reação defensiva.

Conforme consignado na decisão de pronúncia:

“(...) Além do mais, das imagens de circuito CFTV, constata-se que a vítima foi pega de surpresa quando se encontrava só em sua residência, sendo dominada por três homens armados, impossibilitando assim a chance de defesa da vítima” (Id. n. 313142518).

Esta Segunda Câmara Criminal já assentou que a superioridade numérica dos agentes, em determinadas circunstâncias, pode configurar o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, cabendo sua apreciação pelo Conselho de Sentença quando não manifestamente improcedente:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, , § 4º (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS), C/C ART. 342, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90 (CRIMES HEDIONDOS)] – (...) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA TRAIÇÃO/RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES– QUALIFICADORA PERTINENTE E HARMÔNICA COM O QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO – (...) PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada dificulta sobremaneira o exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima” (TJMT, ReSE n. 1016275-29.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de abril de 2025; data de publicação: 11 de abril de 2025).

Portanto, presentes elementos mínimos de suporte, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida para apreciação definitiva pelo Tribunal do Júri.

No tocante ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), imputado como praticado no mesmo contexto fático do delito doloso contra a vida, impõe-se sua submissão ao Tribunal do Júri, em razão da conexão, nos termos do Enunciado Orientativo n. 38 deste Tribunal:

“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Em igual sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CORRELAÇÃO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E CRIMES CONEXOS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) 7. Os crimes conexos de corrupção de menores e ocultação de cadáver estão suficientemente delineados nos autos e foram corretamente mantidos na pronúncia, pois estão diretamente relacionados ao delito contra a vida, sendo imprescindível sua análise pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP (...)” (TJMT, ReSE n. 1005420-10.2024.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de novembro de 2025; data de publicação: 7 de novembro de 2025).

Desse modo, deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes também quanto ao delito previsto no artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver).

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o órgão julgador mencione, de forma literal, todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a controvérsia seja apreciada à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No caso, os pontos devolvidos à apreciação desta instância foram enfrentados na fundamentação, razão pela qual têm-se por prequestionadas as matérias suscitadas.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento aos recursos em sentido estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, para que os recorrentes Matheus dos Santos, Cleiton Ireno da Cruz e Joelmo Guedes da Silva sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri pelos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 211, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026